Tribunal: TJSP
Processo: 1009792-25.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Relações de Parentesco
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ção das custas – Preparo que é requisito extrínseco (ou objetivo) de admissibilidade do recurso e a sua insuficiência torna-o deserto – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1009792-25.2018.8.26.0003; Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Relações de Parentesco

Relator(a):

Luis Mario Galbetti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:

Arrolamento de bens – Extinção sem apreciação do mérito (CPC 485, V) – Falta de complementação das custas – Preparo que é requisito extrínseco (ou objetivo) de admissibilidade do recurso e a sua insuficiência torna-o deserto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000690286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009792-25.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
GUSTAVO BUZIAN BRASIL, são apelados MARIA LUCIA PASTORINI e CELSO
DE JESUS PASTORINI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009792-25.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 24489
Apelação no 1009792-25.2018.8.26.0003
Apelante: Luis Gustavo Buzian Brasil
Apelados: Celso de Jesus Pastorini e outra
Origem: 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Jabaquara
Juíza: Luciana Leal Junqueira Vieira Rebello da Silva
Arrolamento de bens Extinção sem apreciação
do mérito (CPC 485, V) Falta de complementação
das custas Preparo que é requisito extrínseco
(ou objetivo) de admissibilidade do recurso e a
sua insuficiência torna-o deserto Recurso não
conhecido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou extinta sem apreciação do mérito ação de
arrolamento de bens (CPC 485, V).
Alega
o
apelante
que:
a)
propôs
arrolamento dos bens deixados por ERICA PARTORINI, com quem era
casado, falecida sem deixar testamento ou qualquer declaração de
última vontade; b) esclareceu que a falecida também deixou
ascendentes (genitores); c) informou que desde o falecimento as partes
tentavam pactuar os termos da partilha, porém, devido a
desentendimentos, propôs esta demanda, nomeado inventariante por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009792-25.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 3/4
ser cônjuge e estar na posse e administração dos bens; d) teve ciência
que os apelados, sorrateiramente, propuseram outra demanda,
ignorando sua legitimidade para a propositura do inventário, nomeada a
coapelada inventariante, porém, há ilegitimidade ativa, nula a sentença;
e) a ordem legal comporta observância; f) houve negativa de prestação
jurisdicional ao não ser reconhecida a necessidade de manutenção da
reunião de ambos os feitos; g) não se trata de ações idênticas e de
litispendência, mas sim de uma ação de inventário (em que a coapelada
foi nomeada inventariante), e da presente ação de arrolamento de bens
(na qual houve sua nomeação como inventariante), autorizada a reunião
de demandas (conexão), com o aproveitamento de sua nomeação como
inventariante; h) seria desarrazoado ser instado a impugnar ou contestar
em outro feito para a retomada de cargo para o qual tem legitimidade e
que já lhe fora destinado.
Os apelados apresentaram contrarrazões,
pugnando pela complementação do preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Instado o apelante a realizar a
complementação do preparo recursal, sob pena de não conhecimento
do recurso, manteve-se inerte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009792-25.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4/4
O preparo é requisito extrínseco (ou
objetivo) de admissibilidade do recurso e a sua insuficiência torna-o
deserto. De tal modo, o recurso não deve ser conhecido.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, DEIXO DE
CONHECER DO RECURSO em razão da deserção.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR